Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704034-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE RIBEIRO CURADO FLEURY APELADO: YARA OLIVEIRA DOS ANJOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, fica o apelante intimado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias acerca das informações trazidas na petição de ID 37033747. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora